Tribunal: TJSP
Processo: 0023762-82.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRELIMINAR REJEITADA. QUESTÃO DE FUNDO PREJUDICADA.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto por Paulo de Jesus Silva contra decisão que determinou exame criminológico para progressão ao regime semiaberto. O agravante busca afastar a perícia criminológica, alegando nulidade da decisão por inaplicabilidade da Lei no

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRELIMINAR REJEITADA. QUESTÃO DE FUNDO PREJUDICADA.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto por Paulo de Jesus Silva contra decisão que determinou exame criminológico para progressão ao regime semiaberto. O agravante busca afastar a perícia criminológica, alegando nulidade da decisão por inaplicabilidade da Lei no 14.843/2024; no mérito, pugnou pela imediata promoção de regime em face do cumprimento dos requisitos legais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da exigência de exame criminológico para progressão de regime e (ii) desconsideração da determinação de realização da perícia e concessão imediata da benesse.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de exigir exame criminológico está fundamentada em histórico de faltas disciplinares graves, registro de participação em facção criminosa e reincidência do agravante.
4. O recurso perdeu objeto, pois o exame criminológico foi realizado e resultou em parecer desfavorável à progressão, já indeferida pelo juízo de primeiro grau.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime é válida quando fundamentada em histórico de faltas graves. 2. A perda do objeto do recurso ocorre quando a decisão impugnada é superada pela conclusão do exame criminológico e julgamento, pelo piso, do pedido progressional.
Legislação Citada:
Lei no 14.843/2024
Lei no 11.419/2006, art. 1o, § 2o, inciso III
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 679.512/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.09.2021.